Tribunal: TJMT
Processo: 1011883-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1011883-80.2019.8.11.0000
RECORRENTE: RICARDO BRAVO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Ordinário (Id. 68522971) interposto RICARDO BRAVO, com fundamento no art. 105, II, “b”, da Constituição Federal, contra acórdão do Órgão Especial deste Sodalício, assim ementado (Id. 55953454):
“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATO EXCLUÍDO ANTERIORMENTE DO CERTAME – AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA – JULGADA IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA ELIMINAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – WRIT EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, na medida em que a pretensão do mandado de segurança visava combater, de fato, ato indigitado de ilegal e abusivo praticado pela Senhora Presidente da Comissão do Concurso, resta prejudicado o pleito, uma vez que o impetrante sequer mais participa do certame, pois, foi eliminado de forma legitima ainda na fase inicial, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício e também pela r. sentença proferida nos autos da ação anulatória que ajuizou para se manter na disputa do concurso.” (AgR no MS 1011883-80.2019.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 13/08/2020)
Nas petições de Id. 71368469 e 71464490 o Recorrente requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da audiência de escolha das serventias designada para 11/01/2021.
No entanto, nos termos do §3o do art.1.028 do CPC, “os autos serão remetidos ao respectivo tribunal superior, independentemente de juízo de admissibilidade.” (destaquei)
Consequentemente, e com vistas a evitar a extrapolação dos limites da competência desta Vice-Presidência, o pedido de liminar será apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Após escoado o prazo para resposta da parte Recorrida, encaminhem-se os autos à Instância Superior.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v